Tribunal: TRF3
Processo: 5001630-80.2021.4.03.6133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
402/689)

5001630-80.2021.4.03.6133

DJEN Data: 18/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 18/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001630-80.2021.4.03.6133

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: BENEDITO DA CONCEICAO XAVIER

ADVOGADO do(a) APELADO: LUIZ ROBERTO FERNANDES GONCALVES - SP214573-A

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. CONDIÇÕES PESSOAIS E SOCIAIS. SÚMULA 47 DA TNU. DATA DE INÍCIO DA INCAPACIDADE. RETROAÇÃO. TEMA 343 DA TNU. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente o pedido para restabelecer o benefício de aposentadoria por incapacidade permanente desde a cessação administrativa (19/02/2020), condenando a autarquia ao pagamento dos valores em atraso, acrescidos de consectários legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a constatação pericial de incapacidade apenas parcial impede a concessão da aposentadoria por invalidez diante das condições pessoais e sociais do segurado; e (ii) se é possível a retroação da data de início da incapacidade (DII) para momento anterior à perícia judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A avaliação da capacidade laborativa abrange não apenas aspectos médicos, mas também o contexto socioeconômico. A idade avançada, a baixa escolaridade e o histórico de trabalho estritamente braçal inviabilizam a reinserção no mercado de trabalho para funções mais leves, autorizando a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente, nos termos da Súmula 47 da TNU.

4. A fixação da DII na data da perícia constitui medida excepcional (Tema 343 da TNU). É devida a retroação quando os documentos médicos atestam a continuidade e cronicidade das moléstias desde a cessação administrativa indevida do benefício anterior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Apelação do INSS conhecida em parte e, na parte conhecida, desprovida. Honorários advocatícios majorados.

Tese de julgamento: "1. O reconhecimento de incapacidade parcial para o trabalho, aliado a condições pessoais e sociais desfavoráveis que inviabilizem a reabilitação profissional, enseja a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente. 2. A data de início da incapacidade deve retroagir quando o conjunto probatório afastar a presunção de que a limitação laborativa teve início apenas na data da realização da perícia judicial."

Legislação relevante citada: Lei no 8.213/1991, arts. 42 e 59; Código de Processo Civil, arts. 85, § 11, e 479; Emenda Constitucional no 103/2019, art. 24, §§ 1o e 2o; Lei no 9.289/1996, art. 4o, I; Portaria INSS no 450/2020. Jurisprudência relevante citada: Súmula 47 da TNU; Tema 343 da TNU; Súmula 111 do STJ.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001630-80.2021.4.03.6133

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: LUIZ ROBERTO FERNANDES GONCALVES - SP214573-A

APELADO: BENEDITO DA CONCEICAO XAVIER

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS contra sentença (Ids. 284000301/284000302) que julgou procedente o pedido para condenar a autarquia a restabelecer, em favor da parte autora, o benefício de aposentadoria por incapacidade permanente, desde a sua cessação administrativa em 19/02/2020. A sentença deferiu a tutela de urgência e condenou o réu ao pagamento de atrasados, com consectários legais, além de honorários advocatícios fixados no percentual mínimo sobre o valor das parcelas devidas até a sentença, reconhecendo, ainda, a isenção de custas da autarquia.

Em suas razões recursais (Id. 284000304), o INSS sustenta, em síntese, que o laudo pericial atestou incapacidade apenas parcial, havendo capacidade residual para diversas atividades compatíveis com as restrições do autor (como controlador de acesso, vigilante ou balconista), o que afasta o direito à aposentadoria por invalidez. Defende a impossibilidade de retroação da Data de Início da Incapacidade (DII) para 19/02/2020, sob o argumento de que perícias administrativas atestaram a capacidade no período de interregno e que a própria perícia judicial fixou a DII apenas na data do exame (08/09/2021). Requer a reforma da decisão para julgar improcedente o pedido ou, subsidiariamente, a concessão apenas de auxílio por incapacidade temporária com termo inicial em 08/09/2021. Postula, por fim, a isenção de custas, a observância da Súmula 111 do STJ e a intimação da parte para firmar autodeclaração de acúmulo de benefícios (Portaria INSS 450/2020).

Com contrarrazões da parte autora (Id. 284000317), nas quais defende a manutenção da sentença com base em suas condições pessoais e sociais que inviabilizariam a reabilitação, os autos subiram a esta Corte.

É o relatório.

VOTO

Do Juízo de Admissibilidade

A apelação do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) comporta conhecimento apenas parcial.

A autarquia requer, em suas razões recursais, a isenção do pagamento de custas processuais e a determinação de que os honorários advocatícios observem a limitação imposta pela Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça. Contudo, a sentença recorrida já isentou expressamente o ente público do recolhimento das custas (com fundamento no artigo 4o, inciso I, da Lei no 9.289/96) e determinou a aplicação da referida súmula na base de cálculo da verba honorária.

Desta forma, carece o recorrente de interesse recursal nestes pontos específicos. Pelo exposto, não conheço da apelação quanto aos pedidos de isenção de custas e aplicação da Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça.

Conheço da apelação nos demais tópicos, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade.

Dos Requisitos para a Concessão dos Benefícios por Incapacidade

Nos termos dos artigos 42 e 59 da Lei no 8.213/91, o auxílio por incapacidade temporária (auxílio-doença) e a aposentadoria por incapacidade permanente (aposentadoria por invalidez) serão devidos mediante o preenchimento dos seguintes requisitos: a) incapacidade para o trabalho, em grau variável conforme a espécie de benefício postulado; b) período de carência, se exigido; e c) qualidade de segurado quando do surgimento da incapacidade laboral.

No caso concreto, a qualidade de segurado e o cumprimento da carência são fatos incontroversos, não havendo impugnação da autarquia previdenciária nestes aspectos. A controvérsia recursal cinge-se à caracterização da incapacidade total e permanente, bem como à fixação da Data de Início da Incapacidade (DII).

Da Incapacidade Laboral e das Condições Pessoais e Sociais

A avaliação da capacidade laborativa deve recair não apenas sobre o aspecto estritamente médico, mas também sobre o contexto socioeconômico do segurado. Dispõe a Súmula 47 da Turma Nacional de Uniformização (TNU) que, "uma vez reconhecida a incapacidade parcial para o trabalho, o juiz deve analisar as condições pessoais e sociais do segurado para a concessão de aposentadoria por invalidez".

A perícia judicial (Id. 283999994) constatou que o autor padece de patologias ortopédicas (lombalgia crônica e hérnia de disco), estabelecendo que existe incapacidade parcial e permanente. O perito concluiu que o autor apresenta restrições severas, notadamente a impossibilidade de permanecer em pé de forma prolongada ou realizar esforços físicos intensos, sugerindo, contudo, a possibilidade teórica de reabilitação para funções mais leves, como porteiro ou balconista.

Apesar de o laudo descrever incapacidade parcial, a análise conjunta das provas revela que o quadro é, na realidade prática, total e omniprofissional. A superação da conclusão pericial é medida excepcional, mas impõe-se neste caso. O autor contava com 56 anos de idade à época da prolação da sentença, possui baixa escolaridade e ostenta um histórico laboral de mais de 30 anos dedicado exclusivamente a atividades braçais pesadas (trabalhador da construção civil/pedreiro na Sabesp).

A combinação de idade avançada, baixo nível de instrução, ausência de qualificação para atividades administrativas e a natureza grave da limitação funcional indicam a inviabilidade prática de sua reinserção no mercado competitivo de trabalho em funções diversas daquelas que sempre exerceu. Uma reabilitação profissional para cargos como "controlador de acesso" ou "balconista", conforme sugerido, afigura-se utópica diante de sua realidade socioeconômica e das dores crônicas relatadas.

Portanto, está presente a incapacidade no grau exigível para a concessão da aposentadoria por incapacidade permanente.

Da Data de Início da Incapacidade (DII)

O INSS postula que a DII seja fixada na data da perícia médica judicial (08/09/2021), argumentando que o perito não retroagiu o início da incapacidade.

A TNU firmou o entendimento de que "A fixação da data de início da incapacidade (DII) na data da perícia constitui medida excepcional, que demanda fundamentação capaz de afastar a presunção lógica de que a incapacidade teve início em momento anterior ao exame pericial" (Tema 343).

Nos termos do artigo 479 do Código de Processo Civil, há razões sólidas para manter a data fixada pelo juízo de origem (19/02/2020, dia seguinte à cessação administrativa do auxílio-doença anterior).

A documentação médica constante dos autos corrobora a alegação de que o quadro clínico do autor possui natureza crônica e degenerativa. O histórico de saúde demonstra a continuidade dos sintomas ortopédicos e neurológicos desde o momento em que a autarquia cessou indevidamente o benefício.

A ausência de recuperação no período afasta a pretensão do INSS de limitar os efeitos financeiros à data da elaboração do laudo judicial. Correta, assim, a sentença que estabeleceu a DII e a DIB retroativas a 19/02/2020.

Dos Pedidos Subsidiários

Quanto à juntada de autodeclaração de recebimento cumulativo de benefícios previdenciários, trata-se de providência que não diz respeito a qualquer requisito intrínseco à concessão do benefício previdenciário e pode ser juntada até mesmo em fase de execução.

Vencido o INSS em grau recursal, majoro em 2 (dois) pontos percentuais os honorários advocatícios fixados na sentença, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites e as faixas dos §§ 2o e 3o do mesmo diploma legal.

Ante o exposto, conheço em parte da apelação do INSS e, na parte conhecida, nego provimento ao recurso.

É como voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. CONDIÇÕES PESSOAIS E SOCIAIS. SÚMULA 47 DA TNU. DATA DE INÍCIO DA INCAPACIDADE. RETROAÇÃO. TEMA 343 DA TNU. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente o pedido para restabelecer o benefício de aposentadoria por incapacidade permanente desde a cessação administrativa (19/02/2020), condenando a autarquia ao pagamento dos valores em atraso, acrescidos de consectários legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a constatação pericial de incapacidade apenas parcial impede a concessão da aposentadoria por invalidez diante das condições pessoais e sociais do segurado; e (ii) se é possível a retroação da data de início da incapacidade (DII) para momento anterior à perícia judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A avaliação da capacidade laborativa abrange não apenas aspectos médicos, mas também o contexto socioeconômico. A idade avançada, a baixa escolaridade e o histórico de trabalho estritamente braçal inviabilizam a reinserção no mercado de trabalho para funções mais leves, autorizando a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente, nos termos da Súmula 47 da TNU.

4. A fixação da DII na data da perícia constitui medida excepcional (Tema 343 da TNU). É devida a retroação quando os documentos médicos atestam a continuidade e cronicidade das moléstias desde a cessação administrativa indevida do benefício anterior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Apelação do INSS conhecida em parte e, na parte conhecida, desprovida. Honorários advocatícios majorados.

Tese de julgamento: "1. O reconhecimento de incapacidade parcial para o trabalho, aliado a condições pessoais e sociais desfavoráveis que inviabilizem a reabilitação profissional, enseja a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente. 2. A data de início da incapacidade deve retroagir quando o conjunto probatório afastar a presunção de que a limitação laborativa teve início apenas na data da realização da perícia judicial."

Legislação relevante citada: Lei no 8.213/1991, arts. 42 e 59; Código de Processo Civil, arts. 85, § 11, e 479; Emenda Constitucional no 103/2019, art. 24, §§ 1o e 2o; Lei no 9.289/1996, art. 4o, I; Portaria INSS no 450/2020. Jurisprudência relevante citada: Súmula 47 da TNU; Tema 343 da TNU; Súmula 111 do STJ.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu conhecer em parte do recurso do INSS e, na parte conhecida, negar provimento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão